Tribunal: STF
Processo: ARE 1493892
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, assim ementado (Doc. 2, fl. 1):



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ORDEM JUDICIAL DE SUSPENSÃO DO FEITO A FIM DE AGUARDAR A REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE ACESSIBILIDADE DA ESCOLA ESTADUAL. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE INDICA O INÍCIO DAS INTERVENÇÕES NA ESCOLA. DESNECESSIDADE DE BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. PRECEDENTES DESTA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 3), foram rejeitados (Doc. 4). 



    No Recurso Extraordinário (Doc. 5), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE alega ter o acórdão recorrido violado o art. 227, § 1º, II, da CF/1988, bem como a tese fixada por esta CORTE no Tema 698.



     Para tanto, sustenta que “não se afigura possível suspender o cumprimento de sentença indefinidamente, de modo que o andamento das obras fiquem sujeitas apenas à vontade do administrador, sob pena de esvaziamento do art. 227, §1º, II, da Constituição Federal”(Doc. 5, fl. 6).



    Aduz, ainda, que “a obrigação da qual se pretende o cumprimento — obras de acessibilidade em escola pública - enquadra-se dentre os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU (Objetivos 4.51 , 10.22 e 11.73 ) e, portanto, cuida-se de tema eleito por este Supremo Tribunal como de grande relevância” (Doc. 5, fls. 6-7).



    Requer o conhecimento e provimento do recurso extraordinário para reformar o acórdão recorrido a fim de restabelecer o trâmite regular do cumprimento de sentença. 



    O Juízo de origem, inicialmente, afastou a aplicação ao caso do Tema 698/STF; e, no mais, inadmitiu o RE mediante aplicação da Súmula 279/STF (Doc. 7).



    No Agravo (Doc. 8), a parte recorrente destacou a inaplicabilidade do referido óbice sumular.



    O ilustre Min. LUIS ROBERTO BARROSO, no exercício da Presidência desta SUPREMA CORTE, negou seguimento ao apelo extremo aplicando a Súmula 279/STF (Doc. 12, fl. 4).



    Interposto Agravo Interno (Doc. 14), Sua Exa. reconsiderou a decisão anterior, julgou prejudicado o recurso e determinou a distribuição do presente ARE (Doc. 16).



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Na presente hipótese, foram os seguintes os argumentos da parte recorrente a respeito da repercussão geral da matéria (Doc. 5, fls. 4-5):



    “III – REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL 



    Como é cediço, nos termos do art. 323, § 2º, do RISTF, presume-se a existência de repercussão geral “quando o recurso versar questão cuja repercussão já houver sido reconhecida pelo Tribunal, ou quando impugnar decisão contrária a súmula ou a jurisprudência dominante”. 



    No caso, conforme já enfatizado, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, ao negar provimento ao Agravo de Instrumento, entendeu pela necessidade de que a determinação de políticas públicas pelo Poder Judiciário observem os ditames orçamentários, em confronto com o entendimento consolidado por este Excelso Pretório sobre a matéria (RE 684.612, Rel. Min. Roberto Barroso - Tema 698), o que reclama a uniformização da jurisprudência. 



    Destarte, resta plenamente caracterizada a repercussão geral da questão constitucional, conforme exigido pelo art. 1.035 do Código de Processo Civil. Assim, ex auctoritate legis, há que se reconhecer a repercussão geral.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência da Súmula 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) desta CORTE SUPREMA.



    No caso concreto, o Tribunal de origem assim decidiu a questão controvertida (Doc. 2, fls. 1-4):



    “Trata-se de agravo de instrumento interposto [pelo] MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, representado pela 42ª Promotoria de Justiça de Natal, em face de decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Natal, nos autos da ação de nº 0800131-87.2012.8.20.0001, a qual suspendeu o feito até que as medidas orçamentárias sejam concluídas, dada a ausência de urgência nas reformas dos estabelecimentos de ensino médio e fundamental, que justifiquem medidas constritivas e não programadas no orçamento da pessoa jurídica de direito público. 



    […]



    Cinge-se o mérito da irresignação em perquirir sobre a decisão que determinou a suspensão do feito, até que as medidas orçamentárias sejam concluídas “dada a ausência de urgência nas reformas dos estabelecimentos de ensino médio e fundamental, que justifiquem medidas constritivas e não programadas no orçamento da pessoa jurídica de direito público”. 



    Compulsando os autos, verifico que não merece prosperar o pleito recursal. 



    Narram os autos que o Ministério Público propôs cumprimento de sentença contra o Estado do Rio Grande do Norte em face de julgado proferido pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Natal, em sede de Ação Civil Pública, que manteve “a cláusula assumida em Termo de Ajustamento de conduta firmado entre o Estado do Rio Grande do Norte e o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, pelo que determino à parte ré que promova no prazo de 01 (um) ano as obras de adaptação da Escola Estadual Rômulo Wanderley, no que concerne ao aspecto de acessibilidade às pessoas portadoras de deficiência física ou mobilidade reduzida, em obediência às especificações da NBR 9050/2004, sob pena de aplicação de multa, a teor do art. 461, § 5º, do CPC e bloqueio de valores, via BACENJUD”. 



    No curso do feito, o Ministério Público requereu “o regular prosseguimento do feito, com o bloqueio no valor de R$ 126.193,05 (cento e vinte e seis mil, cento e noventa e três reais e cinco centavos) e depositado em uma conta judicial específica, a ser movimentada por um gestor, preferencialmente pela pessoa responsável pela ordenação de despesas financeiras para a referida pasta (Secretária Estadual de Educação e Cultura), exclusivamente para arcar com as despesas referentes às obras de acessibilidade e à aquisição de mobiliário acessível para a Escola Estadual Rômulo Wanderley, devendo tais valores serem liberados se e quando o ente executado comprovar a adjudicação ao(s) licitante(s) do contrato de execução da obra e do contrato para aquisição e instalação dos equipamentos, com fito de obrigar o Estado do Rio Grande do Norte a cumprir a decisão judicial que julgou procedente a ação de obrigação de fazer”. 



    Contudo, o Juízo singular reconheceu a necessidade de incluir em orçamentos futuros o valor da reforma na escola em questão, bem como determinou a suspensão do feito até que as medidas orçamentárias sejam concluídas, uma vez que não restou configurada a urgência nas reformas dos estabelecimentos de ensino médio e fundamental, a ponto de justificar medidas constritivas e não programadas no orçamento estatal. 



    Concretamente, busca a parte agravante o cumprimento de obrigação de fazer relativa a obras de acessibilidade em escola estadual específica. 



    Entretanto, verifica-se que foram iniciadas as medidas exigidas, com o início dos devidos preparativos, no entanto, a empresa contratada abandonou a obra. Com a consequente rescisão do contrato, o Estado realizou a convocação da segunda colocada para dar continuidade à reforma (ID 64894471 – autos n.º 0800131-87.2012.8.20.0001). 



    Importa destacar que a decisão se encontra acertada na medida em que é necessária atenção às contas públicas, bem como a observância quanto a urgência nas obras de tais estabelecimentos. 



    Ademais, não se apresenta cabível medida de bloqueio neste momento, de forma que tal ordem poderia causar, ao contrário, desequilíbrio nas contas públicas. 



    [...]



    Portanto, seja pela ausência de excepcionalidade que justifique a constrição de valores nas contas do agravante, seja pela necessidade de atenção ao orçamento público, impõe-se a manutenção da decisão exarada, com a oportunização de que a Edilidade Pública realize as obras anteriormente fixadas por força de decisão judicial. 



    Anote-se, ainda, que não se está desnaturando a importância da acessibilidade, principalmente para as pessoas que possuem alguma dificuldade de mobilidade, mas apenas havendo uma ponderação de interesses, de modo que o Estado não pode suportar imposições ou ter valores constritos sem demonstração da excepcionalidade da medida, ainda mais considerando que se encontra o presente feito em fase de cumprimento de sentença, em que já existe condenação no sentido de realizar as obras indicadas.”



    Da leitura dos trechos acima transcritos, verifica-se que o acórdão recorrido consignou expressamente que, no presente momento, “não se apresenta cabível medida de bloqueio”, pois “tal ordem poderia causar (…) desequilíbrio nas contas públicas”. As razões do extraordinário não refutaram esse fundamento, o que atrai a incidência, ao caso, da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto por si só a sustentar o julgado.



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, o Tribunal de origem, com base nas peculiaridades do caso concreto, manteve decisão que suspendeu o processo até que as medidas orçamentária sejam concluídas, tendo em vista a ausência de urgência nas reformas dos estabelecimentos de ensino médio e fundamental que justifiquem medidas constritivas e não programadas no orçamento da pessoa jurídica de direito público.



    Assim, para divergir dos fundamentos do acórdão recorrido seria necessária a incursão no conteúdo probatório dos autos, providência vedada nesta sede recursal por óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECUROS EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de junho de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente